Tribunal: TJDFT
Processo: 0708918-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. INFORMAÇÃO SOBRE PROCESSO JUDICIAL. COMENTÁRIOS SOBRE GESTÃO DO EX-SÍNDICO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DO DIREITO. ART. 1348, III, DO CC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CONTROLE DE ASSEMBLEIAS CONDOMINIAIS FUTURAS. DESCABIMENTO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SENTENÇA DESFAVORÁVEL À PARTE. INOCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Não há falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o julgador indefere pedido de produção específica de provas, porque o elemento probatório era desnecessário para a solução da lide e as alegações deveriam ser averiguadas tão somente mediante a prova documental. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. O art. 1.348, III, do CC estabelece, dentre as atribuições inerentes à função de síndico, a de dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio.
3. No caso, a análise das informações repassadas pelo atual síndico do condomínio apelado não conduzem à conclusão de que as manifestações possuem teor ofensivo, difamatório ou de deliberada e indevida violação à imagem do autor.
3.1. Não se verifica que a publicidade de andamento de processo movido pelo condomínio em desfavor do recorrente e a menção a atos gerenciais adotados pelo apelante anteriormente foi realizada de maneira vexatória e inverídica, tampouco que tenha extrapolado o dever de informação cabível ao síndico ou que revele abuso de direito pelo responsável condominial capazes de configurar lesão a direitos da personalidade do demandante ou de ensejar a determinação do direito de resposta e de retirada das atas assembleares de qualquer menção ao demandante.
3.2. “Para configuração da responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar, é imprescindível a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, e, inexistente conduta ilícita do Condomínio e do seu representante, não se cogita, pois, de reparação civil”. (Acórdão 1398115, 07377627320198070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022).
4. O demandante aponta diversas irregularidades praticadas pelo condomínio e o seu representante, mas não requer a anulação da assembleia condominial na qual alega ter havido violação ao direito de voz, deliberação e voto. Por outro lado, pretende a determinação de formas de controle de reuniões condominiais futuras, a fim de que se retire do síndico a condução das assembleias realizadas de forma virtual, notadamente a de determinar o acionamento e o desligamento de microfones dos presentes.
4.1. Segundo o brocardo pas de nullité sans grief, não se declara nulidade de atos sem que tenha havido prejuízo. No caso, sem que se tenha ocorrido as assembleias e seja demonstrada a presença de flagrante ilegalidade, descabe prover o requerimento autoral.
5. Inexistindo comprovação, tampouco indícios, de que o apelante praticou qualquer atitude que caracterizasse conduta maliciosa ou indicativa de que falseou a verdade sobre os fatos apresentados nos autos, não há falar em litigância de má-fé da parte.
6. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.